Tribunal: TJDFT
Processo: 0748359-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748359-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: OLIVIA FERREIRA SOARES DA SILVA D E S P A C H O A agravada acostou aos autos prova documental (ID 22739509) sobre fato novo, ocorrido em 25/11/2020 e posterior à interposição do recurso, o que reclama o efetivo exercício do contraditório pela parte adversa, em atenção ao disposto no art. 493, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante manifeste-se sobre o referido documento e as consequências jurídicas dele advindas, sustentadas nas contrarrazões de ID 22737156. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator